Tribunal: STF
Processo: ARE 1312842
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 93, § 3º, DA LEI 4.804/2006, DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI/SP. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO SERVIDOR AFASTADO SEM REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível que a lei municipal transfira ao servidor público afastado sem remuneração a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição previdenciária patronal, uma vez que, tendo em conta o seu caráter solidário, o custeio do sistema previdenciário dever ser compartilhado por todos – ente federativo, servidores ativos, aposentados e pensionistas –, por meio das alíquotas estabelecidas em lei (art. 40, caput, CF).



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.